Tribunal: TJDFT
Processo: 0734331-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734331-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA BATISTA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 240721824, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702974-69.2025.8.07.0018, movido por EDNA BATISTA DA SILVA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de suspensão imediata do processo, mas condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; fixou como parâmetros a aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em consonância com os Temas 905 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e 810 e 1170 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF; reconheceu excesso de execução e encaminhou os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido com base nos dados fornecidos pelo executado. Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão da demanda de origem em razão da tramitação da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual busca desconstituir o título executivo coletivo que embasa a execução. Argumenta que o acórdão impugnado na referida Ação afronta os arts. 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, inciso I, da Constituição Federal – CF e os arts. 16, 17 e 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de contrariar a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 864 da repercussão geral, que exige a presença cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na LDO para validade de aumento de despesa com pessoal. Assevera que o título executivo é fundado em "coisa julgada inconstitucional", o que, em seu entendimento, torna a obrigação inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Alega, ainda, que contraria o entendimento consolidado no Tema n. 864 do excelso STF, bem como a ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, que exige, cumulativamente, dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a validade de reajustes e acréscimos de despesas com pessoal. No tocante ao excesso de execução, aponta que a decisão ora recorrida determinou a aplicação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC de forma consolidada sobre o montante do débito (principal, correção e juros), o que acarreta anatocismo – prática vedada no art. 4 do Decreto no 22.626/1933 e na Súmula 121 da Suprema Corte. Questiona ainda a utilização da Resolução no 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ como parâmetro de atualização, afirmando tratar-se de ato normativo inadequado para execuções em curso e que, inclusive, é alvo de debate na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, o que também justifica a suspensão do feito de origem com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Afirma, também, que a decisão recorrida desconsiderou o Tema n. 28 do excelso STF, o qual autoriza a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos, que não é o caso dos autos. Acerca do perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de requisitórios relativamente a valores ainda controvertidos, o que poderia gerar pagamentos indevidos de difícil ou impossível recuperação. Por fim, consigna que, [...] no dia 06/11/2024, o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349, cuja descrição é: "Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)". [...] (Grifo de origem) Assim, requer a suspensão do feito de origem em razão da prejudicialidade externa referente à Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e da afetação do Tema no 1.349 do excelso STF; no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar/reformar a decisão impugnada, de forma a reconhecer a inexigibilidade da obrigação; subsidiariamente, a reforma do pronunciamento para reconhecer o excesso de execução e determinar a aplicação da SELIC de forma simples, considerando os valores contidos na planilha de cálculos por ele apresentada, bem ainda para declarar a inconstitucionalidade incidental do art. 22 da Resolução do eg. CNJ no 303/2019. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. A tutela de urgência recursal foi deferida na decisão ID 75259254. A agravada apresenta contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão, afirmando que o título é exigível. Sustenta que o Tema 864 do excelso STF não se aplica ao caso, uma vez que a ação coletiva versa sobre reestruturação remuneratória específica prevista na Lei Distrital n. 5.106/2013, e não sobre revisão geral anual de vencimentos. Defende, ainda, a regularidade da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do crédito a partir de dezembro de 2021, conforme a EC n. 113/2021 e a Resolução CNJ n. 303/2019, ressaltando que tal critério não configura anatocismo. Informa o julgamento parcial da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. É o relatório. DECIDO. Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, nos termos da decisão ID 75259254. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de suspensão do processo, mas condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; fixou como parâmetros a aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do eg. CNJ, em consonância com os Temas 905 do col. STJ e 810 e 1170 do excelso STF; reconheceu excesso de execução e encaminhou os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido com base nos dados fornecidos pelo executado. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o Juízo de 1o Grau, por meio da decisão ID origem 250903619, proferida em 23/9/2025, determinou a suspensão do feito de origem em razão do recente julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, até o respectivo trânsito em julgado. Com efeito, considerando que a eg. 2a Câmara Cível deste Tribunal acolheu parcialmente o pedido formulado naquela demanda, verifica-se a existência de prejudicialidade externa, pois o julgamento da rescisória incide diretamente sobre a exigibilidade do título executado nos autos originários, de modo que eventual desconstituição conduz à perda superveniente de objeto do presente recurso. Ressalte-se que a definitividade das decisões apenas se consolida com o trânsito em julgado, de modo que o dever de cautela impõe o sobrestamento dos presentes autos até a solução definitiva da Rescisória. Ante o exposto, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Ressalte-se que idêntica determinação foi proferida no Agravo de Instrumento n. 0729681-31.2025.8.07.0000, interposto pela ora agravada em face do ora agravante, no qual se impugna a mesma decisão de origem, impondo-se, portanto, a uniformidade de tratamento processual entre os feitos. As partes deverão promover o andamento do feito após a formação da coisa julgada. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator